Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-58.2014.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002064-58.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HOWENDA NIBETAD BAGANHA - CPF: 888.574.411-72 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HOWENDA NIBETAD BAGANHA - CPF: 888.574.411-72 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSTAGEM E COMENTÁRIOS EM RÁDIO LOCAL E EMAILS ENTRE COLEGAS DE SERVIÇO – DIFAMAÇÃO SEM PROVAS DIANTE AMEAÇAS DE MORTE - VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil).

Extrai-se do conjunto probatório que a apelante/ré atingiu a honra e a moral da autora/apelada, ao vincular difamações, calúnias à publicação, com a intenção de denegrir a imagem perante a universidade em que a autora leciona e, perante a sociedade local.

O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA e Recurso Adesivo interposto por HOWENDA NIBETAD BAGANHA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no. 2064-58.2014.811.0018 (cód.64787), julgou procedentes os pleitos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do seu arbitramento, (Súmula 362, do STJ); por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre d valor da condenação.

A primeira apelante, em suas razões, (id. 26765483/26765484), argumenta ser necessária a prova do resultado danoso, ou seja, a efetiva e induvidosa existência de lesão a um bem jurídico, pois a concessão ou não, da indenização, dependerá da prova do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização, se encontra fora dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que fossem verdadeiras, e não são, todas as alegações formuladas pela Apelada, conforme comprovado em instrução processual.

Requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença a quo, nos termos expostos, para o fim de julgar pela totalmente improcedentes a ação, com a inversão do ônus sucumbencial e, em respeito ao princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de ser mantida a indenização pelo suposto dano moral, desde já pugna pela sua redução, em homenagem aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a Apelante é professora de profissão.

Contrarrazões (id. 26765488/16765489).

Já a segunda apelante, em suas razões (id.26765487), argumenta que a r. sentença merece ser reformada, sob argumento de que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, se mostra insuficiente para reparação do dano sofrido, diante de tamanha gravidade do ato praticado pela requerida.

Argumenta que o valor arbitrado deixa de atender ao caráter pedagógico do dano moral, sendo que para a apelada, professora universitária com doutorado, o valor arbitrado nada representa no orçamento de suas atividades, tratando-se de um valor módico, da mesma forma que se mostra insuficiente e desproporcional à compensação da dor sofrida pela apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso a fim de majorar o dano moral fixado nos autos, para o valor de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), para o fim de atingir o caráter pedagógico a que se destina: ou sej, compensar todo o constrangimento passado pela requerente; requer também, seja majorada a verba de sucumbência para o equivalente de 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA e Recurso Adesivo, interposto por HOWENDA NIBETAD BAGANHA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no. 2064-58.2014.811.0018 (cód.64787), julgou procedentes os pleitos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do seu arbitramento, (Súmula 362 do STJ); por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Os recursos são tempestivos; contrarrazões apresentadas; com relação ao recurso adesivo, a apelante é beneficiária da justiça gratuita; houve preparo quanto ao primeiro; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
recebo-os
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Verifica-se que a questão se restringe à aferição da existência do dano moral indenizável; bem como do quantum arbitrado na r. sentença.

Pertinente ao caso, vejamos o disposto no Código Civil/2002:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (Grifei)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para Cristiano Chaves de Farias, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a um interesse existencial concretamente, merecedor de tutela. (Curso de Direito Civil, vol. 3, Salvador: Juspodivm, 2014, p. 336).

A MMa. Juíza singular decidiu pela procedência do pedido, transcrevo:

“(...)Inegável que as imputações desabonadoras proferidas pela parte ré em relação a autora, publicadas na imprensa local e nacional, atingiram, sem d1’1vida, a sua reputação, ferindo sua honra, pois se sentiu humilhada e ridicularizada perante terceiros.

Assim, comprovada nos autos a situação fática narrada na exordial, dela emergindo os requisitos ensejadores do dever indenizatório: a culpa, atinente a conduta reprovável da ré, o dano moral sofrido pela autora e o liame causal entre ambos.

(...)

No mais, cabe ressaltar que a ré em sua contestação não traz qualquer prova modificativa ou extintiva do direito alegado pela autor não se desincumbindo do ônus que lhe competia, segundo a regra inserta no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Por este viés, o pedido de indenização em razão dos alegados danos morais, devendo ser julgado procedente.

(...)

Assim, as imputações da requerida a autora, ultrapassaram os limites de mero aborrecimento, eis que acusada de um crime que sequer se tornou ação penal, bem como, por não desconstituir as provas produzidas pela autora.

Logo, havendo provas suficientes de que a ré tenha praticado ato ilícito, de modo a causar na autora danos morais, impõe-se procedência da demanda, em razão de elementos de convicção quanto a ocorrência s fatos narrados na inicial, de modo a caracterizar a responsabilidade civil, nos dos arts.186, 187 e 927, do Código Civil.

Da analise do processado, é possível inferir que as acusações caluniosas proferidas pela requerida contra a autora causaram danos a imagem, reputação e integridade psicológica desta.

Destarte, a atitude da ré, de imputar acusações, com o intuito de denegrir a imagem da autora, configurou ato ilícito, passível de indenização. (...)”. (id. 26765480/26765481)

Nota-se no caso em questão, que as declarações e manifestações da notícia divulgada na mídia local, vinculou a imagem da autora e, sendo uma Cidade de Interior, fácil de serem reconhecidos, encontrando-se estes em situação vexatória à sua imagem.

Ademais, extrai-se do conjunto probatório que a apelante/ré atingiu a honra e a moral da autora/apelada, ao
fazer a postagem em e-mails, mensagens e reuniões de difamação da imagem da autora, com a intenção de denegrir a sua imagem perante a universidade, em que estava concorrendo à vaga de diretoria do campus,
de modo que deve reparar pelos danos causados, pois fora criada dúvidas sobre a honestidade da autora, em sua profissão, que teve sua imagem comprometida, diante de tantos comentários agressivos perante seus colegas.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - Danos morais - Obrigação de fazer e não fazer - Matérias jornalísticas de conteúdo ofensivo veiculadas na internet (blog) - Ausência de cautela na divulgação das notícias - Ofensa à honra da autora - Liberdade de imprensa que não se confunde com ausência de responsabilidade pela atividade - Manifestação do pensamento a extrapolar os limites previstos pelo artigo 220 da Constituição Federal - Responsabilidade caracterizada - Indenização devida - Quantia fixada que atende aos limites da justa reparação - Juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do C. STJ) - Verba honorária fixada adequadamente - Sentença mantida - Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação 1092841-37.2013.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 01/09/2015; Data de Registro: 02/09/2015).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem em enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores, em razão da utilização de seu nome para realização de empréstimo fraudulento, faz jus à indenização por danos morais.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz
a quo
ser o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela autora e, por isso imperiosa sua manutenção.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração da condenação das custas e honorários arbitrados, verifico que também não merece reforma a r. sentença, eis que fora observado o disposto no art. 85, parágrafo segundo do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020